Tribunal: TJSP
Processo: 2288656-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA PESQUISA DE BENS PELO BACENJUD, MANTENDO OS AUTOS ARQUIVADOS – REFORMA NO CASO – Passados aproximadamente quatro anos da última pesquisa judicial de bens, é recomendável nova tentativa de bloqueio on line de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, visando obter a penhora de dinheiro, especialmente porque a

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA PESQUISA DE BENS PELO BACENJUD, MANTENDO OS AUTOS ARQUIVADOS – REFORMA NO CASO – Passados aproximadamente quatro anos da última pesquisa judicial de bens, é recomendável nova tentativa de bloqueio on line de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, visando obter a penhora de dinheiro, especialmente porque a situação patrimonial da devedora pode ter se modificado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288656-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados JOSINEI ROSA DA SILVA 02763660509 e JOSINEI
ROSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288656-51.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 30.076
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2288656-51.2019
COMARCA: ITATIBA 1a V.C.
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JOSINEI ROSA DA SILVA
MM. JUÍZA: Renata Heloísa da Silva Salles
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO
DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA
PESQUISA DE BENS PELO BACENJUD, MANTENDO OS
AUTOS ARQUIVADOS REFORMA NO CASO Passados
aproximadamente quatro anos da última pesquisa judicial de bens,
é recomendável nova tentativa de bloqueio on line de ativos
financeiros pelo sistema Bacenjud, visando obter a penhora de
dinheiro, especialmente porque a situação patrimonial da devedora
pode ter se modificado. Recurso provido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a parte da
decisão interlocutória que, nos autos da execução de título
extrajudicial, indeferiu nova tentativa de localização de
ativos penhoráveis da executada pelo sistema Bacenjud, ao
fundamento de que os autos foram arquivados por ausência de
bens penhoráveis, e o desarquivamento somente poderá ser
feito se comprovada a existência de bens penhoráveis (fls.
203, dos autos de origem).
O banco agravante, postulando a antecipação da
tutela recursal, sustenta ser cabível nova tentativa de
bloqueio pelo Bacenjud, na medida em que o requerimento
anterior ocorreu em 2016, e o devedor pode ter formado um
acervo patrimonial penhorável. Colacionando jurisprudência em
favor de suas teses, persegue a reforma da decisão agravada,
para que seja deferida tentativa de bloqueio de bens on-line
(fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288656-51.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Tempestivo e preparado, o recurso foi processado
com a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, e
com a intimação dos agravados para resposta.
É o relatório.
O recurso procede.
Conforme se verifica dos autos, foi tentada a
localização de ativos das devedoras pelo sistema Bacenjud em
25/02/2016 (fls. 128/130 dos autos de origem), o que restou
infrutífera.
Agora, passados aproximadamente quatro anos desse
ato, e mais de dois anos da suspensão da ação por ausência de
bens penhoráveis, com respectivo arquivamento, nada impede
que se realize nova pesquisa de ativos financeiros utilizando-
se as ferramentas eletrônicas postas à disposição do Poder
Judiciário para tornar mais célere e efetivo o processo de
execução.
Nesse ponto, fica anotado que não faz sentido
impedir o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da
execução, sob o argumento de que teria que ficar comprovada a
localização de bens penhoráveis, uma vez que em que a lei
veda o direito de autotutela do credor, devendo o Estado
perquirir
a
existência
de
eventuais
ativos
bancários
protegidos pelo sigilo imposto aos particulares, sem o qual
resultaria em ofensa aos direitos creditórios e incentivo ao
inadimplemento das obrigações.
Assim, a indicação da possibilidade de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288656-51.2019.8.26.0000 -Voto no
4
devedora tenha mudado sua situação patrimonial é suficiente
para autorizar o desarquivamento da ação.
Com efeito, o entendimento pretoriano trilhou no
sentido de que, após um intervalo mínimo razoável de um ano
entre as pesquisas de bens, é possível nova diligência.
Nesse sentido:
"A utilização do BacenJud, em termos de
reiteração da diligência, deve obedecer ao
critério da razoabilidade. Não é o Poder
Judiciário obrigado a, diariamente, consultar
o referido programa informatizado. Contudo,
inexiste abuso ou excesso na reiteração da
medida quando decorrido, por exemplo, o prazo
de um ano, sem que tenha havido alteração no
processo." (STJ, 2a Turma, REsp no 1199967/MG
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em
16/11/2010)
“EXECUÇÃO - Pedido de desarquivamento do
feito, com reiteração do pedido de buscas e
eventual bloqueio de ativos financeiros de
titularidade
(respectivamente,
Sistemas
InfoJud/RenaJud
e
BacenJud)
-
Decisão
agravada que indeferiu a reiteração do pedido
- Descabimento - Transcurso de prazo razoável
(mais de um ano) para a reiteração de tais
diligências, cabendo o deferimento do pedido
assim formulado Precedentes jurisprudenciais
nesta E. Corte e no C. Superior Tribunal de
Justiça - Decisão reformada Recurso provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288656-51.2019.8.26.0000 -Voto no
5
para tal fim.” (TJ/SP, 13a Câmara De Direito
Privado, AI n° 2188345-91.2015, Rel. Des.
HERALDO DE OLIVEIRA, julgado em 05/10/2015)
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para
deferir o desarquivamento dos autos de origem, com nova
tentativa de penhora de ativos financeiros pelo sistema
Bacenjud.
WALTER FONSECA
Relator